Tribunal: TJSP
Processo: 2243338-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSÁRIO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSÁRIO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243338-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
agravado
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS EM SERVIÇOS DE SAUDE DE JAU E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243338-11.2020.8.26.0000 -Voto no 77643
2
Ag. 2243338-11.2020.8.26.0000 Jaú 4a VC VOTO 77643
Agte: Telefônica Brasil S/A.
Agdo: Sindicado dos Empregados em Estabelecimentos em Serviços de Saúde de
Jaú e Região.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO
PARCIALMENTE
ALTERADA.
PRESENTES
OS
REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
NEGATIVA.
MULTA
ARBITRADA
EM
MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR
RAZOÁVEL.
NECESSÁRIO
ESTABELECIMENTO
DE
LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
132/133 dos autos principais que, em demanda declaratória de
inexigibilidade de débito, deferiu pedido de antecipação de tutela
consistente em determinar a suspensão das cobranças referentes a
“serviços de TI” efetuadas pela ré, sob pena de multa de R$
5.000,00 por ato de descumprimento.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da medida. Entende que houve regular contratação
dos serviços cobrados. Argumenta que a multa arbitrada na
espécie é excessiva. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo, apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O caráter excepcional da antecipação preliminar,
antes mesmo da citação da parte contrária e do estabelecimento de
contraditório é algo verberado com veemência por parte da
doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 2a ed. p. 26) e considerada extraordinário até por quem a
admite (cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela
na Reforma do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori
Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p.
105).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243338-11.2020.8.26.0000 -Voto no 77643
3
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes
e coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas
a urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor”, como afirma o eminente ex-integrante desta Câmara
(ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização
da
interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional: AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no
AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
No caso em tela, ainda não se sabe, por enquanto,
se os descontos são mesmo indevidos. Mas o agravado não
poderia produzir prova negativa, ainda mais já no preâmbulo do
processamento da demanda. Então, nas circunstâncias deve ser
concedida a tutela antecedente, justamente porque o ônus da prova
caberá à agravante, para que possa fazer prevalecer a assertiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243338-11.2020.8.26.0000 -Voto no 77643
4
que houve sim contratação válida. E a produção da prova deverá
ser sopesada, após plena observância do contraditório, no
momento da prestação jurisdicional proveniente de cognição
exauriente da controvérsia.
Então, levada em conta a peculiaridade de que a
tutela de urgência visa a proteger direito ainda não declarado, é
mais prudente a manutenção.
No mais, deferida a antecipação de tutela, nada
impede seja arbitrada multa para hipótese de descumprimento da
ordem, visto que hoje em dia o que prevalece é a fungibilidade
das tutelas de urgência (cf. a propósito, José Roberto dos Santos
Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias
e de Urgência Tentativa de Sistematização”, Ed. Malheiros, 2a
ed., 2001, p. 319, mais especialmente a nota no 66; Araken de
Assis, “Fungibilidade das Medidas Inominadas”, in “Doutrina e
Prática do Processo Civil Contemporâneo”, Ed. RT, 2001, p. 451 e
ainda a modificação legislativa no art. 273, do C.P.C., o § 7o,
introduzido pela Lei 10.444/02). Desse modo, possível a fixação
de astreintes, providência que tem natureza idêntica à hipótese
contemplada no art. 536, § 1o, do C.P.C.
Relembre-se ainda que o art. 297, do C.P.C.
possibilita a aplicação de multa com a finalidade de compelir o
destinatário ao cumprimento da decisão. Assim, a multa somente
será exigível se o recorrente não cumprir a determinação judicial,
de modo que, cumprido o que foi determinado, não sofrerá
nenhum prejuízo.
Quanto ao valor da astreinte, verifico que foi
fixado em patamar excessivo. Assim, é caso de redução da multa
para R$ 1.000,00 por ato de descumprimento da decisão, montante
que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto
e da capacidade econômica do recorrente. Tal verba terá sua
incidência limitada ao máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Em
resumo,
o
recurso
comporta
parcial
provimento para redução da multa cominatória e fixação de limite
máximo para sua incidência.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator